Tribunal: TJBA
Processo: 8010390-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010390-11.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA LUCIA DOS SANTOS MELO

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA. VALOR PARCIALMENTE DEPOSITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DESCONTOS REALIZADOS POR QUASE QUATRO ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010390-11.2019.8.05.0001, em que é apelante o BANCO BRADESCO SA e em que é apelada MARIA LUCIA DOS SANTOS MELO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça